Tribunal: TJMT
Processo: 0009723-78.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009723-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAVANDERIA ALBA LTDA - CNPJ: 03.481.736/0001-17 (APELADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANNA LUIZA PRADO FEUSER - CPF: 024.813.631-32 (ADVOGADO), NEWDROP QUIMICA LTDA. - CNPJ: 10.287.484/0001-55 (APELANTE), SAMUEL VAZ NASCIMENTO - CPF: 216.249.428-06 (ADVOGADO), HOUGHTON BRASIL LTDA - CNPJ: 57.490.245/0001-61 (APELANTE), LAIS FRANCO PAMPLONA - CPF: 344.738.058-67 (ADVOGADO), QUAKER CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.999.042/0007-73 (APELANTE), MARCIO MARTINELLI AMORIM - CPF: 273.442.428-26 (ADVOGADO), HOUGHTON BRASIL LTDA - CNPJ: 57.490.245/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWDROP QUIMICA LTDA. - CNPJ: 10.287.484/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), SAMUEL VAZ NASCIMENTO - CPF: 216.249.428-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS - EXTINÇAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

“Também é ilegitimada passiva a parte que firma contrato de cessão de créditos e compra e venda de títulos, incluindo-se neste todos os direitos, prerrogativas e garantias constituídos nos instrumentos que lhe deram origem. 3 - Reconhecendo-se a ilegitimidade passiva dos apelados, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.”
(TJ-ES - AC: 35040009066 ES 35040009066, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 20/03/2007, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2007)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0009723-78.2016.8.11.0041

APELANTE: QUAKER CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: LAVANDERIA ALBA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
QUAKER CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por perdas e danos proposta pela
LAVANDERIA ALBA LTDA
em face de
NEWDROP QUÍMICA LTDA E DE HOUGHTON BRASIL LTDA (QUAKER CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA)
, tão somente para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 63.463,02 (sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos), consubstanciados na NF n. 000.054.033, e confirmar a medida cautelar concedida parcialmente nos autos 0049337-27.2015.8.11.0041, julgando o pedido cautelar parcialmente procedente, condenando a autora a pagar despesas processuais na proporção de 53,69% do valor atualizado da causa, correspondente a sua derrota na ação (R$ 73.583,42), cabendo, às rés, o rateio, em partes iguais, das despesas processuais na proporção de 46,31%, equivalente a sua derrota na demanda (R$ 63.463,02), nos termos do art. 86,
caput
, c/c art. 87 do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora a pagar os honorários advocatícios às rés, a ser dividido em partes iguais, no valor que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 73.583,42 (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizados, por corresponder ao proveito econômico obtido, e condeno as rés ao pagamento à autora dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 63.463,02 (sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos), por ser esse o seu proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 87 do Código de Processo Civil, levando em conta a importância, a natureza da causa e o trabalho profissional restrito ao âmbito do primeiro grau. Condenou a ré Newdrop Química Ltda ao pagamento das despesas processuais relacionadas à demanda cautelar, deixando de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de previsão legal no art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, aqui aplicado nos termos do art. 1.046 do referido diploma. Por fim, julgou
improcedente o pedido formulado em Reconvenção
, condenando a ré Newdrop Química Ltda ao pagamento das despesas processuais da lide secundária e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional (R$ 63.463,02), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença para excluir a sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, posto que em “
EM FEVEREIRO DE 2014 A APELANTE CEDEU TODAS AS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM A LAVANDERIA APELADA À RÉ NEWDROP; 2. RESTOU INCONTROVERSO NA DEMANDA QUE OS PREJUÍZOS DESENCADEADOS CONTRA A APELADA LAVANDERIA ALBA, OCORRERAM APÓS A CESSÃO INTEGRAL DO CONTRATO COMERCIAL PACTUADO COM APELADA EM BENEFÍCIO DA NEWDROP; 3. A APELANTE JAMAIS PROCEDEU A QUALQUER COBRANÇA INDEVIDA EM FACE DA APELADA, DE MODO QUE A DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DESFAVORECE APENAS E TÃO SOMENTE A APELADA NEWDROP; E 4. INEXISTENTE QUALQUER ATO ILÍCITO E/OU NEXO CAUSAL ENTRE A APELANTE E A COBRANÇA INDEVIDA REALIZADA EM DESFAVOR DA APELADA.”
Sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade solidária.

Em contrarrazões,
LAVANDERIA ALBA LTDA

requer o desprovimento do recurso. NEWDROP QUIMICA LTDA., devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Tem-se dos autos que a apelada ajuizou a presente ação enfatizando que atua há mais de 40 anos no ramo de lavanderia e tinturaria industrial e doméstica, utilizando diversos maquinários e equipamentos, e, na busca de aprimoramento na prestação de seus serviços, celebrou contrato de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de automação com a mundialmente conhecida empresa norte-americana
Houghton
, por intermédio de sua filial
Houghton Brasil Ltda
.; que se manteve plenamente satisfeita com o contrato por anos, contudo, por motivos empresariais, em janeiro de 2014, o setor de higienização industrial, equipamentos e de tratamento de águas da empresa foi vendido à empresa brasileira NewDrop Sistemas de Higienização, ora ré, que passou a ser cessionária da empresa norte-americana, dando continuidade ao contrato firmado com a autora e gerando um novo contrato, desta vez entre as partes, com o mesmo objeto do anterior, porém sem que a ré conseguisse manter o mesmo padrão de qualidade, descumprindo o pactuado com a substituição paulatina dos equipamentos de qualidade ímpar por outros de qualidade expressivamente inferior, além de apresentar atrasos na entrega dos produtos, obrigando-a a comprar, em caráter emergencial, de outros fornecedores e por preço muito superior ao do contrato, bem como produtos de baixa durabilidade, ausência de assistência técnica e de manutenção; que, além disso, a ré passou a apresentar conduta violadora de normas de vigilância sanitária, misturando produtos químicos que jamais poderiam sequer ser armazenados próximos uns aos outros, expondo-a a responsabilização por órgãos e agências como SEMA, ANVISA etc.; que rescindiu o contrato e ao solicitar que a reenviasse pessoal qualificada para retirar os equipamentos que foram instalados em comodato e que geram custos a ré se manteve inerte, dando início às controvérsias, com acusação por parte da demandada de que a autora manteve consigo R$ 63.463,02 em máquinas e peças, cobrando tal valor como saldo remanescente do contrato, promovendo, desde então, notificações extrajudiciais, enviando e-mails e realizando diversos telefonemas, dando a entender, ademais, existirem mais equipamentos para serem retirados do que a realidade. Apontou como demanda principal a discussão do suposto débito e a cobrança de indenização por perdas e danos morais, em que pretende demonstrar a má-fé da ré, o descumprimento do contrato e a sua tentativa de se enriquecer ilicitamente.

O magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, razão pela qual recorre a apelante a este Sodalício.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, importante reconhecer a ilegitimidade da apelante, posto que, a titularidade da ação vincula-se à titularidade do pretendido direito material subjetivo envolvido na lide, logo, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei”,
conforme estabelece o artigo 18
do
Código de Processo Civil
.

A respeito, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE MELLO, ensinam que:

“(...) 2.1. A legitimidade é uma qualidade que resulta da relação entre o sujeito e um objeto: essa qualidade é auferida em função de ato jurídico realizado ou a ser praticado, ou, mais especificadamente, da relação entre o sujeito e a relação jurídica. 2.2. A noção de legitimidade é, pois, relacional, e supõe a de capacidade. 2.3. Consiste num liame que se estabelece entre um sujeito, um objeto e outro sujeito. De fato, a relação jurídica abrange, pelo menos, dois sujeitos e um objeto. Logo, se se diz que a legitimidade é um liame que envolve um sujeito e uma relação jurídica, nesta relação haverá sempre o outro sujeito. (...) 2.9. A legitimidade ad causam nasce da coincidência entre as titularidades no plano do direito material e da relação processual. Assim, quem contratou (titular da relação jurídica de direito material) é que pode ser titular da relação processual, porque tem legitimidade ad causam. (...)”
(Primeiros Comentários ao novo código de processo civil
: artigo por artigo. 2ª ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

No caso dos autos, é incontroverso, como reconhecido pela própria autoridade de 1º grau, que
“
em 31 de janeiro de 2014 a demandante foi comunicada pela empresa contratada a respeito da referida venda e informada que a partir de 3 de fevereiro daquele ano a Newdrop assumiria integralmente a mencionada unidade de serviços com o compromisso de dar continuidade às operações nas áreas de Higienização Industrial, Equipamentos e de Tratamento de Águas da Houghton no Brasil, conforme se confere no documento de ID 44581599, p. 46, da ação cautelar, em decorrência do “Contrato de Cessão do Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviços” celebrado entre as empresas demandadas em 3 de fevereiro de 2014 (ID 444581599, p. 53 – ação cautelar).
”

Resta incontroverso, também, que a reclamação da autora somente se deu após a venda da empresa, de modo que a apelante não é responsável pelos danos, devendo ela ser excluída da lide.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA ESPOSA DO CONTRATANTE, QUE NÃO FIRMOU O CONTRATO DE COMPRA E VENDA, NO QUE REFERE À PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CESSIONÁRIO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE NÃO RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIOS OU FALHAS NA CONSTRUÇÃO. AUTOR COMO ANUENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0038502-89.2020.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Juiz Eduardo Novacki - J. 30.10.2020)
(TJ-PR - AI: 00385028920208160000 PR 0038502-89.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 30/10/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2020)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇAO DE ATIVO. MANDATÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇAO PARA SUBSTITUIÇAO PROCESSUAL. CONTRATO DE CESSAO DE CRÉDITOS E COMPRA E VENDA DE TÍTULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Sendo o apelado mero mandatário, constituído mediante convênio celebrado para administração dos ativos e não havendo previsão legal que autorize a substituição processual do apelado, tem-se caracterizada a ilegitimidade passiva. 2 - Também é ilegitimada passiva a parte que firma contrato de cessão de créditos e compra e venda de títulos, incluindo-se neste todos os direitos, prerrogativas e garantias constituídos nos instrumentos que lhe deram origem. 3 - Reconhecendo-se a ilegitimidade passiva dos apelados, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 4 - Recurso improvido. Sentença mantida.
(TJ-ES - AC: 35040009066 ES 35040009066, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 20/03/2007, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2007)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – ADITIVO CONTRATUAL – CESSÃO DE DIREITOS – REGISTRO DA AVENÇA NA JUCEMAT – PUBLICIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É de se reconhecer a ilegitimidade passiva da parte que, legalmente, cedendo o direito que tinha no consórcio a outrem, prova que não possui qualquer vínculo jurídico com a embargada.
(TJ-MT - APL: 00282394920168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/04/2018)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva de
QUAKER CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,
extinguindo o feito, em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022